Tribunal: TJDFT
Processo: 0008961-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. (1) LEI DISTRITAL N. 2.529/2000, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. 2.547/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNTICIA CONCORRENTE. ART. 24, VIII, DA CRFB. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. TEMA 272 STF. (2) BANCO. ATENDIMENTO. DEMORA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR. MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIAS. CONFISCO. AUSÊNCIA. (3) inexecutividade do título executivo fiscal. Ônus da prova. executado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS.

1. Quanto a aplicação de multa a instituição financeira pelo PROCON-DF, em razão da demora no atendimento aos clientes ou usuário, não há inconstitucionalidade na Lei Distrital n. 2.529/2000, alterada pela Lei Distrital n. 2.547/2000, pois se trata de assunto de interesse local, cuja competência legislativa do Distrito Federal decorre da norma regra inserta nos arts. 30, I, e 32, § 1o, ambos da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 610.221/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 272). 1.1. Como esta Lei Distrital destina-se a proteção do consumidor, é evidente, também, a existência de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 24, VIII, da CRFB.

2. No Distrito Federal, “tratando-se de agências bancárias, o tempo razoável de atendimento será de até vinte minutos em dias normais; [ou] até trinta minutos nos dias de pagamento de pessoal, dia de vencimento de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados”, nos termos do art. 3o, I e II, da Lei Distrital n. 2.529/2000, alterada pela Lei Distrital n. 2.547/2000. 2.1. “O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator as penalidades que serão estipuladas [pela] Subsecretaria de Defesa do Consumidor - PROCON-DF, de conformidade com o que dispõe a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o Decreto federal n° 2.181, de 1997”, de acordo com o art. 5o, caput, da Lei Distrital n. 2.529/2000.

3. “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, [a qual] é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei 6.830/1980.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.